Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC.

1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Já o § 2o do referido artigo excepciona a regra da impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia.

2. O Código de Processo Civil, ao tratar da exceção à regra de impenhorabilidade, deixa claro que se refere à pagamento de prestação alimentícia, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos artigos 948, e 1.694 e seguintes, do CC; não se confundindo com honorários advocatícios, que se trata de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia.

3. Recurso conhecido e não provido.